Tribunal: TJDFT
Processo: 0737933-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737933-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENA PEREIRA RABELO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA ALICE DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de imóvel com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A parte exequente requer a penhora da unidade construída no terreno constante da matrícula no 7.367, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Argumenta que, embora o bem não esteja no nome da parte executada, diante do Contrato Particular de Transferência de Direitos e Obrigações com Prestação de Serviço entabulado entre SALGADOS 360 GRAUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, representada pela senhora GILDETE SANTANA NETO, que consta como proprietária do imóvel, e a Senhora MARIA ALICE DE ABREU, seria possível tal ato. Isso porque, em razão do negócio jurídico referido, a cessão de direito de 05 (cinco) unidades para a executada. É o relato do necessário. Decido. Não é o caso de acolhimento do pleito da parte exequente. Explico. De fato, houve o estabelecimento de negócio jurídico que, em tese, teria como consequência a transferência de alguns imóveis para a parte executada. No entanto, em que pese tal contrato entre as partes, não houve o seu cumprimento, tanto que SALGADOS 360 GRAUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME ajuizou ação com obrigação de fazer em desfavor da ora executada, conforme se observa do processo no 2011.01.1.071538-9. Em tal demanda, houve a condenação da parte MARIA ALICE DE ABREU à obrigação de fazer, consistente na finalização da obra. No entanto, tal obrigação não foi realizada, tanto que a parte credora de tal processo ajuizou cumprimento de sentença (processo no 0737693-12.2017.8.07.0001). Em tal execução, houve adequação do pedido, com conversão em perdas e danos, conforme decisão de ID 46425307. Ainda na decisão de ID 51256292, esclareceu-se que, com a patente impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer (em razão da morte da parte executada ou pela inércia de seus herdeiros), não mais subsiste a obrigação da exequente de tal processo de entregar as 05 (cinco) unidades imobiliárias, o que só seria possível se houvesse ocorrido a construção referida no negócio jurídico aludido. Assim, ao contrário do sustentado pela parte exequente deste processo, não há unidade imobiliária na esfera patrimonial da parte exequente, de forma que indefiro o seu requerimento. Fica intimada a parte exequente a promover andamento ao feito, indicando medida constritiva apta a satisfação de seu crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, ou esclareça se deseja a suspensão do feito em razão da ausência de bens penhoráveis (Grifamos, id. 168504503, autos no 0737933-91.2023.8.07.0000). Nas razões recursais, a recorrente alega que o contrato particular de transferência de direitos e obrigações com prestação de serviço entabulado entre SALGADOS 360 GRAUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, representada pela senhora GILDETE SANTANA NETO, e a ora agravada, a Sra. MARIA ALICE DE ABREU, é válido, eficaz e envolveu a cessão de direito de 05 (cinco) unidades para a executada, de sorte que deve ser ratificado o direito à penhora dos direitos sobre a unidade discutida nos autos. Pontua que o fato do lote encontrar-se no nome da Senhora GILDETE SANTANA NETO, conforme escritura pública de compra e venda de imóvel realizada entre a pessoa jurídica (SALGADOS 360) e sua sócia (GILDETE SANTANA NETO), não ilide e nem afasta o direito da agravada, tão pouco garante à Sra. Gildete Santana Neto a propriedade das unidades existente no prédio lá erigido, pois a transferência se referiu ao lote constante da matrícula n.o 7.367 e não do prédio e das unidades construídas. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar o sobrestamento da execução até o julgamento do presente recurso. Dispensa de recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 34378452, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O pedido de antecipação da tutela recursal não merece acolhida. Para que se conceda o efeito suspensivo, a prova carreada deve ser indene de dúvidas, o que não ocorre no caso em análise. Como pontuado pela própria recorrente, o terreno em que se encontram os imóveis - QE 40 CONJUNTO M LT 1, GUARÁ II BRASÍLIA-DF CEP 71070-132, matrícula no 7.367, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal - cuja penhora a agravante deseja, é de propriedade de Gildete Santana Neto, terceira não integrante como parte nos autos. Por outro lado, o contrato de prestação de serviços celebrado entre a pessoa jurídica Salgados 360 Graus Comércio e Indústria Ltda. e Maria Alice de Abreu, embora dissesse respeito à entrega de 5 (cinco) imóveis para a contratada, não foi cumprido e não há documentos que comprovem que pertencem atualmente à executada. A simples existência de um contrato entre a recorrida e um terceiro, por óbvio, não implica que foi resolvido, como insistentemente tenta fazer crer o agravante. Tanto o é que o próprio recorrente sabe da existência do ajuizamento de uma ação para que houvesse a conclusão do acordo. Por isso, reitero o argumento do Juízo em 1a instância para a negativa do pedido, segundo o qual houve a condenação de Maria Alice de Abreu em concluir o negócio avençado com Salgados 360 Graus Comércio e Indústria Ltda ME. Porém, a avença não foi cumprida, razão pela qual o pedido foi convertido em perdas e danos. Ademais, com base na transcrição de trechos da ação ajuizada entre a recorrida e a representante da pessoa jurídica, sequer é possível concluir se o terreno indicado no Guará pertence atualmente à referida empresa ou à sua representante legal. Destaco, por outro lado, a impropriedade do recorrente ao aduzir que o terreno seria transferido para Gildete Santana Neto, uma vez que, antes da celebração do contrato, o bem já lhe pertencia. Todo o esforço argumentativo da recorrente não serve para afastar a necessidade de comprovação da propriedade dos imóveis, os quais, a princípio, exigem escritura pública e registro no cartório competente. A alegação de posse não é admissível nesta via processual e carece de provas substanciais nos autos. Por fim, o recorrente faz reiterada confusão entre o terreno e as unidades imobiliárias do prédio que supostamente foi construído no local, não havendo como se determinar a penhora do primeiro ao invés do segundo. Lembro, no tópico, o princípio da especialidade, segundo o qual todo o imóvel objeto de registro deve estar perfeitamente individualizado para ingressar no fólio real. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator